Tribunal: CARF
Processo: 10880.998263/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.998263/2011-07
ACÓRDÃO
1004-000.262 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANESTADO PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO.
Nos termos do que dispõe a Súmula CARF no 177, estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.262 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998263/2011-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 84/88) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 04-46.741, proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE (fls. 64/66), o
qual julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Em resumo, o presente processo é decorrente da homologação apenas parcial de
compensação referente a saldo negativo de CSLL do exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
A parcela do crédito indeferida é relativa a antecipações de CSLL de abril e maio
de 2007, que foram quitadas por compensação com crédito de saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2006, tratado no processo Administrativo
16306.000079/2009-11, que se encontra pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa, tendo em vista que contra o despacho decisório que indeferiu a
compensação do processo 16306.000079/2009-11 foi apresentada manifestação
de inconformidade, que aguarda julgamento da DRJ, conforme demonstrado
pelos documentos anexos.

Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 16/20), alega a contribuinte, em
resumo, que a compensação extingue as antecipações da CSLL que compuseram o crédito até que
haja a decisão definitiva, devendo os autos, quando menos, serem sobrestados até decisão fibal
do processo que discute tal compensação
Tramitado o feito, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, argumentando
que, na hipótese da compensação [da estimativa] não ser homologada, o débito será cobrado, não
havendo motivo para a glosa na apuração do saldo negativo.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.262 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998263/2011-07
3
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser julgado procedente com base na
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação).

Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 153
DF CARF MF
Original